Tribunal: STF
Processo: PPE 1102
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil encaminhou, em 4/5/2023, representação pela prisão preventiva, para fins de extradição, do nacional peruano PABLO RODRIGUEZ ARCE, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17. 



    Em 30/09/2021, o Escritório da INTERPOL no Peru, incluiu a Difusão Vermelha A-8098/9-2021, em desfavor de PABLO RODRIGUEZ ARCE, considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática dos crimes de fraude, furto qualificado e estelionato.



    A prisão preventiva foi decretada em 4/5/2023 e cumprida em 16/5/2023 (doc. 4).



    Em 22/5/2023, a Embaixada do Peru tomou ciência do cumprimento do mandado de prisão preventiva para fins de extradição de PABLO RODRIGUEZ ARCE (doc. 9).



    Não formalizado o pedido de extradição, em 29/6/2023 o Ministério da Justiça e Segurança foi oficiado para informar sobre a existência do requerimento (doc. 13).



    Em 26/7/2023, a defesa requereu o relaxamento da prisão, sustentando que i) “a prisão ocorreu há mais de 60(sessenta) dias sem notícia de que o GOVERNO DO PERU tenha, tempestivamente, ‘formalizado um pedido de extradição’ perante o MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO BRASIL”; e ii) “o requerente tem domicílio certo, tendo formulado pedido de visto permanente. Atualmente, vinha trabalhando no restaurante que possui, sendo responsável pela assistência material e afetiva de sua filha menor” (doc. 16).



    Em 9/8/2023, “o MRE informou que, segundo o Gabinete de Cooperação Judiciária Internacional e Extradições do Ministério Público do Peru, o referido pedido de extradição ‘está, com data 3 de agosto de 2023, para audiência perante o Supremo Tribunal de Justiça, para sua posterior submissão ao Ministério da Justiça’" (doc. 19).



    A PGR manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva (doc. 20).



    Examinados os autos, decido.



    Bem examinados os autos, deve-se verificar se, na espécie, deve subsistir a prisão cautelar do representado, ainda que em modalidade domiciliar, ou se é cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas.



    Como já deixei assentado, a prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10.9.93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/80, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais” (Ext. nº 1.178, Pleno, DJe de 27.10.10; Ext. nº 1.216, Pleno, DJe de 16.5.11; Ext. Nº 1.213, Pleno, DJe de 25.8.11; Ext. nº 1.274, Primeira Turma, DJe de 12.11.12, e Ext. nº 1.313, Primeira Turma, DJe de 16.12.13, todas de minha relatoria).



    Neste particular, o Supremo Tribunal Federal já mitigou o rigor da exigência da prisão preventiva como condição de procedibilidade do processo de extradição, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas (HC nº 91.657/SP, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14.3.08; Ext. nº 1.054-QO, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.2.08; Ext. nº 1.254-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 20.9.11, e Ext. nº 1.310, decisão monocrática do Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.5.13). 



    Na espécie, verifica-se essa situação de excepcionalidade.



    Cuida-se de extradição do nacional peruano PABLO RODRIGUEZ ARCE, ao qual se imputa a prática dos crimes de fraude, furto qualificado e estelionato. Eis a síntese dos fatos:



    “(...) o acusado PABLO RODRIGUEZ ARCE, cuja situação jurídica é réu contumaz, é denunciado por César Raymundo Giraldo Gonzales e Claudia Giraldo Gonzales por ter celebrado um contrato usando documentação falsa (procuração outorgada pelos reclamantes falsa) diante dos cartórios da cidade de Arequipa em razão do imóvel que havia alugado dos denunciantes. Posteriormente, vendeu o imóvel da parte lesada mediante um contrato de compra e venda pela soma de 40000 soles. Aproveitando-se também de sua condição de locatário do imóvel designado como ‘sub lote 14b de la manzana d de ia urbanizacion villa hermosa’, bem como da ausência dos verdadeiros proprietários, entrou à força no terceiro andar e se apropriou de todos os bens que estavam no local, retirando-se do imóvel definitivamente em 18 de abril de 2012. Além disso, após o recebimento da denúncia, constatou-se que a procuração havia sido falsificada nos selos e nas assinaturas” (doc. 2).



    Trata-se de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e não há indícios de reiteração delitiva.



    Outrossim, não há nenhum elemento concreto que autorize a conclusão de que, em liberdade, buscará se furtar à aplicação da lei penal. 



    Ademais, passados mais de 60 dias, desde a comunicação do cumprimento do mandado de prisão ao estado requerente, não houve a formalização do pedido de extradição.



    Ante o exposto, revogo a prisão preventiva do extraditando, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:



    a) proibição de ausentar-se do País, com a consequente entrega de seu passaporte, em 48 (quarenta e oito) horas, à Vara Federal de Boa Vista competente;



    b) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, no juízo federal em questão, para informar e justificar suas atividades;



    c) recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 23 horas e 6 horas;



    d) proibição de ausentar-se de Rondônia, sem autorização deste Relator; 



    e) obrigação de comunicar, a este Relator e ao Juízo Federal competente, o seu endereço e qualquer alteração.



    O descumprimento de quaisquer dessas medidas importará na decretação da prisão preventiva.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do representado, mediante a assinatura de termo de compromisso, intimando-se, com urgência, a defesa, a respeito das medidas ora impostas.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo Federal de Boa Vista/RO competente da presente decisão, expedindo-se carta de ordem para fiscalização das condições ora impostas.



    Comunique-se a Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho.



    Dê-se ciência à Procuradoria Geral e à Defesa, aguardando-se, na Secretaria, a formalização do pedido de extradição, no prazo previsto na lei de regência.



    Oficie-se ao Ministério das Relações Exteriores, para que informe se as autoridades peruanas apresentaram a documentação formalizadora do pedido de extradição de PABLO RODRIGUEZ ARCE.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente